Tribunal: TJES
Processo: 5000218-51.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000218-51.2023.8.08.0029

APELANTE:
CLAUDIA PIRES DE LIMA

APELADO
: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 35.381,00.

2. A parte recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa e ausência de prova escrita idônea, diante da juntada apenas de contrato, “prints” sistêmicos e extrato isolado, sem demonstração da evolução da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se os documentos apresentados são suficientes para instruir a ação monitória, especialmente quanto à comprovação da origem e evolução do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a existência e a evolução do débito, ainda que desprovida de eficácia executiva, conforme art. 700 do CPC.

6. A apresentação de contrato bancário desacompanhado de extratos completos e detalhados da movimentação financeira não comprova a liquidez do crédito.

7. A ausência de demonstração da evolução da dívida compromete a validade da prova escrita e impede o desenvolvimento regular da ação monitória, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, acolher os embargos monitórios e extinguir a ação monitória.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente. 2. A ação monitória exige prova escrita idônea que demonstre a origem e a evolução da dívida, sendo insuficiente a apresentação de contrato desacompanhado de extratos bancários completos.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 485, IV, 487, I, 700, I, 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.463.891-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.07.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000218-51.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA PIRES DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 35.381,00.

2. A parte recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa e ausência de prova escrita idônea, diante da juntada apenas de contrato, “prints” sistêmicos e extrato isolado, sem demonstração da evolução da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se os documentos apresentados são suficientes para instruir a ação monitória, especialmente quanto à comprovação da origem e evolução do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a existência e a evolução do débito, ainda que desprovida de eficácia executiva, conforme art. 700 do CPC.

6. A apresentação de contrato bancário desacompanhado de extratos completos e detalhados da movimentação financeira não comprova a liquidez do crédito.

7. A ausência de demonstração da evolução da dívida compromete a validade da prova escrita e impede o desenvolvimento regular da ação monitória, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, acolher os embargos monitórios e extinguir a ação monitória.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente. 2. A ação monitória exige prova escrita idônea que demonstre a origem e a evolução da dívida, sendo insuficiente a apresentação de contrato desacompanhado de extratos bancários completos.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 485, IV, 487, I, 700, I, 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.463.891-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000218-51.2023.8.08.0029

APELANTE:
CLAUDIA PIRES DE LIMA

APELADO
: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação interposto por
CLAUDIA PIRES DE LIMA
contra a sentença (ID 19180367) que, no bojo da ação monitória manejada por
BANCO BRADESCO S.A.
, rejeitou os embargos monitórios e, por conseguinte, constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor histórico de R$ 35.381,00.

Sustenta a recorrente, em síntese, que (ID 19180368):
(i)
faz
jus
aos benefícios da assistência judiciária gratuita;
(ii)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas fáticas e periciais necessárias; e
(iii)
inexiste prova escrita idônea do crédito, pois o banco apresentou apenas "prints" sistêmicos e contrato, sem extratos que comprovem o desembolso do valor. Assim, pugna pela reforma da sentença para restar afastada a pretensão monitória.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 19180373).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passa-se à análise meritória.

A Apelante arguiu a nulidade da sentença, sob o fundamento de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, o que, em sua tese, obstou a produção de provas reputadas essenciais, notadamente a pericial.

Entretanto, como já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça (
Tema 437
),
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”.

No caso concreto, verifica-se que o douto magistrado de primeiro grau lastreou o julgamento antecipado nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, apontando a solução da lide à análise estritamente documental, notadamente quanto à higidez da prova escrita que instrumentaliza a ação monitória.

Neste ínterim, é assente o entendimento de que o juiz, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), detém a prerrogativa de indeferir diligências consideradas impertinentes, inúteis ou meramente protelatórias, o que, longe de configurar cerceamento, harmoniza-se com o princípio da celeridade e da economia processual.

Desta forma, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais coligidos aos autos revelam-se suficientes à formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido, este E. Sodalício já decidiu que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e indeferir a produção probatória que considerar desnecessária à formação do seu convencimento
” (TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível 0020606-22.2020.8.08.0011, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 20/09/2024).

Na hipótese vertente, o Juízo sentenciante concluiu, de forma devidamente fundamentada, que a matéria não exige dilação probatória complexa ou conhecimento técnico especializado, conclusão que, por certo, se coaduna com o posicionamento jurisprudencial e é adequada ao caso concreto.

Destarte, inexiste nulidade por cerceamento de defesa no julgamento.

Quanto ao mérito propriamente dito, trata-se na origem, de Ação Monitória fundada no suposto inadimplemento de uma Cédula de Crédito Bancário. A devedora opôs embargos à monitória, arguindo, em suma, a insuficiência de prova escrita para lastrear a ação monitória. Todavia, a sentença hostilizada rejeitou os embargos monitórios, sob o fundamento de que o banco apelado teria acostado aos autos o comprovante do contrato financeiro e demonstrativos/extratos detalhados da evolução da dívida, os quais entendeu como suficientes para comprovar a existência do débito.

Contra tal conclusão é que se volta a presente irresignação recursal.

Sobre a matéria, prevê o art. 700 do CPC:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I- pagamento de quantia em dinheiro;”

Passando à relação contratual objeto da lide, dispõe Tema Repetitivo n.º 576 do STJ:

"
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
.”

Portanto, conquanto o procedimento monitório exija prova escrita sem eficácia executiva, no caso em apreço, o banco não comprovou eficazmente a liquidez do seu suposto crédito.

Ao analisar a CCB n.º 004317496 e os documentos que instruíram a inicial, observa-se que a instituição financeira apelada limitou-se a colacionar "prints" de telas sistêmicas internas e uma planilha genérica de débitos, bem com
o, uma única folha de extrato (fls. 146), sem demonstrar, contudo, a evolução da dívida, considerando-se que o negócio jurídico foi firmado em março de 2020 e a ação ajuizada mais de dois anos depois, em agosto de 2022.

Assim, verifica-se que a falta dos extratos bancários de movimentação detalhada que comprovem efetivamente a liberação e/ou disponibilização do crédito na conta da apelante, bem como eventuais amortização no referido intervalo temporal, não atendem ao rigor probatório exigido pelo art. 700 do CPC.

Nesse sentido, caminha o remansoso entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

Apelação cível. Ação monitória. Negócio jurídico bancário. Extinção sem resolução do mérito, por
ausência dos extratos bancários.
Art. 267, IV, do CPC. Recurso da instituição financeira. Alegado equívoco na intimação da decisão que determinou a juntada de forma completa dos extratos faltantes. Irrelevância. Impossibilidade de emenda.
Necessidade de juntada de toda movimentação financeira da conta corrente ainda com a inicial. Ciência da dimensão da dívida
. Ausente pressuposto essencial ao processo. Extinção mantida. Recurso conhecido e improvido. (REsp 1.463.891-SC, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 05/07/2017)

A corroborar tal entendimento, valiosa a citação de julgados deste E. Sodalício
a contrario sensu
:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CAPITAL DE GIRO – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor/apelado instruiu a inicial com a cópia da “Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente”, na qual consta o limite de crédito liberado à apelante na ordem de R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), bem como os encargos incidentes sobre essa quantia. Além disso,
juntou aos autos os extratos da movimentação financeira e a formação do saldo devedor, no montante de R$ 473.706,84 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), em 31/05/2018. Assim, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória
. 2. No caso concreto, há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005029-63 .2018.8.08.0014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 09/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 1. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu pode opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 do CPC, embargos em ação monitória, fundados em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. 2.
O contrato de empréstimo pessoal e os extratos bancários apresentados pela instituição financeira constituem documentos suficientes para instruir o pedido monitório, eis que demonstram a existência e a evolução do débito
. 3. Como destinatário das provas, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, em decisão fundamentada, indeferir as diligências inúteis ou meramente procrastinatórias. 4. Hipótese em que a prova pericial contábil e a oitiva de testemunhas não eram essenciais para o esclarecimento da questão debatida, tanto pela prova documental reunida como porque a solução do conflito reclama análise de matéria de direito, como a legalidade das taxas de juros aplicadas. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00251944320008080021, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, 16/04/2025)

Por fim, confiram-se julgados do E. TJ/SP ao apreciar casos análogos ao presente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO COMPLETO DO DÉBITO. INADEQUAÇÃO DA PROVA ESCRITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial com base em contrato de abertura de crédito e extratos bancários. Os apelantes sustentam que os documentos apresentados não são hábeis a instruir a ação monitória, uma vez que a prova escrita é insuficiente para comprovar a evolução do saldo devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para instruir a ação monitória, especialmente no que se refere ao demonstrativo completo da dívida; e (ii) verificar se a insuficiência da documentação apresentada gera a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação monitória exige prova escrita que, embora desprovida de eficácia executiva, permita ao autor demonstrar seu direito de crédito.
Nos termos do artigo 700 do CPC, a prova escrita deve ser suficiente para indicar a existência do débito e sua evolução, principalmente em contratos bancários
. A Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória. No entanto,
a jurisprudência exige que o demonstrativo de débito seja completo, apresentando a evolução do saldo devedor de forma detalhada. No caso dos autos, o apelado não juntou extratos bancários completos, apresentando apenas uma única folha de extrato que não demonstra a evolução da dívida de forma clara. A ausência de documentos que comprovem a evolução do débito compromete o desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a prova apresentada não permite a plena aferição do valor da dívida. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a falta de extratos completos inviabiliza o ajuizamento da ação monitória, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: A ação monitória exige prova escrita suficiente para demonstrar a existência e a evolução da dívida; a ausência de extratos bancários completos compromete o desenvolvimento válido do processo e enseja a extinção sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, IV; CPC, art. 700; CPC, art. 702, § 8º; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, REsp 1.463.891-SC, Rel. Min . Marco Buzzi, julgado em 5/7/2017. (TJ-SP - Apelação Cível: 10016846820228260390 Nova Granada, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 15/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS PROCEDENTES . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à ação monitória e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, por falta de interesse de agir. O apelante, instituição financeira, ajuizou ação monitória pleiteando o pagamento de R$ 176.287,10, decorrentes de empréstimos supostamente concedidos à apelada. O processo foi extinto por ausência de documentos que comprovassem a disponibilização do crédito em conta da parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para instruir a ação monitória; (ii) apurar se a falta de comprovação da disponibilização do crédito inviabiliza o prosseguimento da ação monitória . III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 700 do CPC estabelece que a ação monitória pode ser ajuizada com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, que demonstre o direito ao crédito. No entanto, no caso em análise, os documentos apresentados (extratos bancários e contrato de reorganização financeira não assinado) são insuficientes para comprovar a disponibilização do valor do empréstimo à apelada. De acordo com a Súmula nº 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito é documento hábil para a ação monitória. Contudo, o apelante não apresentou os extratos bancários que comprovem a efetiva disponibilização do crédito e a evolução da dívida, descumprindo o art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. O STJ já firmou entendimento de que, em ações monitórias, é imprescindível a apresentação dos extratos bancários que detalhem a evolução da dívida e a movimentação financeira que gerou o suposto crédito
(REsp 1.154 .730/PE). A ausência de documentação adequada inviabiliza a constituição de título executivo judicial, tornando inviável a pretensão monitória do apelante. Portanto, a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Em ação monitória, é imprescindível que o autor apresente prova escrita idônea, como extratos bancários e demonstrativo de débito, que comprove a disponibilização do crédito e a evolução da dívida. A ausência desses documentos configura falta de interesse de agir e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 373, I, 485, VI, 700, I; STJ, Súmula nº 247. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.154.730/PE, Rel . Min. João Otávio de Noronha, j. 08.04 .2015; STJ, REsp 1.463.891-SC, Rel. Min . Marco Buzzi, j. 05.07.2017. (TJ-SP - Apelação Cível: 10082663820238260006 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 03/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 03/10/2024)

Conclusão do exposto, no caso concreto, é a insuficiência da prova escrita que instrui a exordial, eis que inapta para demonstrar de maneira cabal a evolução do saldo devedor e a subsequente inadimplência, a revelar a inexistência de liquidez e certeza.

Nessas condições, não há como prosperar a pretensão monitória.

Portanto, a sentença merece reforma para acolher os embargos monitórios e extinguir a ação monitória com amparo no art. 485, IV do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, acolhendo os embargos monitórios e, por conseguinte, julgando improcedente o pedido contido na inicial da ação monitória (Art. 487, I, CPC).

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.